Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta a revisar decisões judiciais, mediante reapreciação da prova, e tampouco promover correção em seus fundamentos.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.